Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732246-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INACIO VIANA DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO RODRIGO SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO RODRIGO SOUSA SILVA em favor de INÁCIO VIANA DA SILVA, visando a revogação de sua prisão preventiva. Narra a defesa haver sido o paciente preso em flagrante no dia 03/08/2025, pela suposta prática dos delitos de injúria (art. 140, caput, CP), resistência (art. 329, caput, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 05/08/2025. Afirma ter o Juízo a quo deixado de considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente aquelas previstas no art. 319 do CPP, como a monitoração eletrônica, a proibição de contato com a vítima ou o comparecimento periódico em Juízo – medidas essas que, segundo afirma, seriam suficientes para os fins pretendidos. Aduz não constar dos autos elemento concreto que justifique a prisão preventiva, baseando-se a decisão em presunções abstratas e desprovidas de fatos atuais que comprovem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei. Afirma, ainda, que o paciente está ilegalmente privado da liberdade por força de decisão sem fundamentação idônea para justificar a medida extrema da prisão cautelar, em afronta ao princípio da excepcionalidade previsto no art. 282, §6o, CPP. Salienta jurisprudência deste Tribunal admitindo a substituição da prisão preventiva por restrições menos gravosas em casos de descumprimento de medida protetiva sem violência direta, coação ou risco concreto – como na hipótese. Destaca ser o paciente primário, possui bons antecedentes, menos de 21 anos, residência fixa, vínculo empregatício formal e é pai de uma criança de 1 ano, circunstâncias que demonstram seu enraizamento social e afastam qualquer risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Por fim, sinaliza para o risco de cumprimento antecipado da pena, diante das sanções a que sujeito o paciente, em afronta ao princípio da não culpabilidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a defesa alegue inexistir fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva, não verifico, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos de origem (no 0706251-96.2025.8.07.0017), nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 03/08/2025, sob a acusação da prática dos delitos do art. 140, caput e art. 329, caput, ambos do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Posteriormente, foi denunciado como incurso artigo 24-A c/c do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha e art. 329, caput e §2o, e art. 129, §12o, I, “a”, do CP. Extrai-se da ocorrência no 7.552/2025-0 e demais elementos informativos, especialmente do depoimento do condutor do flagrante (ID 245025932 - Pág. 1), que a polícia foi acionada para atender ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o paciente em frente à casa da ex-companheira, com a vítima (L.I.A.S.) dentro do portão. Durante a abordagem, o paciente teria desobedecido às ordens, resistido à prisão e desferido golpes e socos, exigindo contenção pela equipe policial. No confronto, o policial condutor sofreu uma mordida no braço esquerdo (lesão de ID 245025941). Foi necessário o apoio de todas as viaturas em serviço para contê-lo. O rádio do policial foi puxado pelo paciente, mas não sofreu danos. A vítima confirmou que a medida protetiva estava vigente desde quando era menor de idade. Ouvida, L.I.A.S. relatou que o paciente a ameaçou diversas vezes por telefone, demonstrando insatisfação com a separação, especialmente por terem uma filha em comum, N., de 1 ano. Contou que, na data dos fatos, o ex descumpriu a medida protetiva ao bater no seu portão, proferindo xingamentos como “vagabunda”, “piranha” e “puta”, insinuando que teria outro homem. Expôs que, após os insultos, acionou o 190. Informou ainda que, com a chegada da PM, presenciou a resistência do paciente, sendo necessário reforço para ser contido. Também mencionou que ouviu um policial pedir que ele se acalmasse para evitar lesão no braço, ao que ele respondeu alterado: “Pode quebrar essa porra” (ID 245025932 - Pág. 3). À luz de tais acontecimentos, e após requerimento do MPDFT, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, destacando o Juízo do NAC a gravidade dos fatos e a necessidade de interromper o ciclo de violência, resguardando não só a integridade da vítima, mas também a autoridade da atuação estatal (ID 245218446). De fato, há indícios de que o paciente não apenas teria violado intencionalmente as medidas protetivas deferidas nos autos no 0701016-51.2025.8.07.0017 – que lhe impunham proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela – ao dirigir-se à residência da ex, bater em seu portão e preferir-lhe xingamentos; como também teria resistido fisicamente à ordem de prisão, vindo a lesionar um dos policiais (circunstância esta que, como bem destacado na decisão que converteu a prisão, agrava de sobremaneira o quadro fático examinado). Nessa moldura, a resistência do paciente à atuação policial evidencia não apenas a gravidade de sua conduta e o desrespeito às autoridades, mas também um risco concreto de descumprimento de eventuais medidas cautelares diversas da prisão. E tal risco, ao contrário do que sustenta a defesa, foi expressamente sopesado pelo Juízo a quo, ao considerar a escalada do conflito e o comportamento audacioso e desafiador do custodiado como indicativos relevantes de ameaça à ordem pública. É dizer: depreende-se do caso que a prisão preventiva aparentemente constitui medida necessária para garantir a integridade da vítima – que, frisa-se, havia sido beneficiada com medidas protetivas de urgência, deliberadamente desrespeitadas à ocasião dos fatos –, funcionando, ademais, como instrumento de contenção e freio à conduta violenta e desrespeitosa do paciente em sociedade. Cuida-se, pois, de hipótese que se amolda ao disposto no art. 313, III, do CPP, não estando a decisão calcada em fundamentos genéricos ou padronizados, mas, ao contrário, lastreada em dados concretos. Por consequência, em uma análise sumária, revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada sua insuficiência para resguardar, de forma eficaz, a integridade física e psíquica da vítima. Tal conclusão se impõe, sobretudo, à luz do histórico de violência relatado por L.I.A.S. nos autos, cuja palavra – neste momento, e à mingua de elementos que a descredibilizem – também deve ser prestigiada como fundamento legítimo à segregação cautelar. Nesse sentido: “é incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto” (TJDFT, Acórdão no 2007550, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/06/2025). Por fim, ressalta-se que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente – como primariedade, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. De igual forma, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção da inocência, desde que devidamente fundamentada, por não implicar juízo de culpabilidade antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando da juntada das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator